Tribunal: STF
Processo: MS 23642
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-29
Data de publicação: 2000-11-29

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança contra ato do Presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o avanço
e a impunidade do narcotráfico. 2. Apreensão de documentos e
equipamentos sem fundamentação em locais invioláveis. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela concessão da ordem. 4. O fato
da autorização judicial para a perícia dos equipamentos, oriunda de
autoridade judiciária de primeiro grau, após a apreensão, sem
mandado judicial, não legitima os resultados da perícia que se tenha
realizado ou em curso. 5. Mandado de segurança que se defere para
determinar a devolução dos bens e documentos apreendidos,
declarando-se ineficaz eventual prova decorrente dessa apreensão com
infração do art. 5º, XI, da Lei Maior.